Tribunal: TJPA
Processo: 0807378-07.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807378-07.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

AGRAVADO: GABRIELLE FELIX DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE PROVIDA.
REFORMATIO IN PEJUS
E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. AFASTAMENTO DA LIMITAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CASSAÇÃO DA LIMINAR DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por FGR URBANISMO BELÉM S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, cassando a liminar que suspendia os pagamentos e limitando o valor do depósito em juízo. A agravante alega
reformatio in pejus
e julgamento
extra petita
na parte que limitou o depósito, pois este havia sido indeferido na decisão de primeiro grau, contra a qual não houve recurso da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão monocrática incorreu em
reformatio in pejus
e julgamento
extra petita
ao limitar o valor do depósito judicial, uma vez que tal medida não foi objeto do pedido recursal e era mais gravosa para a parte recorrente; (ii) saber se deve ser mantida a parte da decisão monocrática que cassou a liminar de suspensão das cobranças, considerando a incontroversa rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A decisão monocrática, ao limitar o valor do depósito judicial, extrapolou os limites do pedido recursal e prejudicou a própria parte que recorreu, incorrendo em
reformatio in pejus
e julgamento
extra petita
, uma vez que o depósito havia sido indeferido na decisão de primeira instância e não houve recurso da parte autora. O Tribunal, ao julgar um recurso, está adstrito aos limites do pedido recursal. Não pode conceder algo que não foi pleiteado pelas partes, sob pena de proferir decisão extra petita. Da mesma forma, é vedado ao Tribunal agravar a situação da parte recorrente (
reformatio in pejus
), sob pena de ofensa ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
.

2.

Sendo incontroversa a rescisão do contrato, não há necessidade e nem utilidade na manutenção da liminar que suspendia o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, uma vez que ambas as partes não têm mais interesse na continuidade do pacto, tendo a Ré, ora Agravante, demonstrado que observou as regras do art. 26 e seguintes da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, com a consolidação da propriedade em seu nome desde 1º/12/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno provido para reformar a monocrática, afastando a determinação de limitação do valor do depósito em juízo.

Tese de julgamento: "1. O Tribunal, ao julgar um recurso, está adstrito aos limites do pedido recursal, sendo vedado conceder algo que não foi pleiteado pelas partes, sob pena de proferir decisão
extra petita
e
reformatio in pejus
."

________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.514/1997, art. 26 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:

·

TRF-3 - AC: 00011701220154036127 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de Julgamento: 15/05/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA: 29/05/2017

·

TRF-2 - AC: 200251015343670 RJ 2002.51.01.534367-0, Relator.: Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, Data de Julgamento: 12/11/2009, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data: 02/12/2009 - Página: 65.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807378-07.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FGR URBANISMO BELÉM S/A

AGRAVADA: GABRIELLE FELIX DE LIMA

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 16314295

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(id. 17443595) interposto por
FGR URBANISMO BELÉM S/A
em face da Decisão Monocrática (id. 16314295) que
deu parcial provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em face da parte autora,
GABRIELLE FELIX DE LIMA
, para cassar a decisão liminar de origem agravada no item que ordenava a suspensão dos pagamentos das parcelas vencidas e vincendas, bem como para limitar o depósito em juízo do valor das parcelas a R$41.560,26.

Breve retrospecto processual.

A decisão agravada foi proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA A RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL n. 0801443-77.2020.8.14.0133, ajuizada por
GABRIELLE FELIX DE LIMA
em face da ora Agravante.

Narram os autos de origem que a Requerente adquiriu da Requerida, através de "INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO," firmado entre as partes no dia 06 de abril de 2018, objeto de um terreno, ainda na planta (Lançamento Imobiliário), ou seja, em fase de início de obra, totalizando a metragem de 182,00 m
2
(cento e oitenta e dois metros quadrados), consistente no lote nº 11, da quadra 2, localizado no empreendimento denominado RESERVA JARDINS, situado na Rodovia BR 316, km 18, Bairro Bela Vista, Cidade de Marituba, Pará, CEP: 67200-901.

Diz que o valor pactuado pela aquisição do imóvel foi de R$ 130.130,00 (cento e trinta mil cento e trinta reais), que seria pagos em 03 (três) parcelas, sendo cada uma no valor de R$ 4.337,67 (quatro mil trezentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos), mais 120 parcelas de R$ 995,12 (novecentos e noventa e cinco reais e doze centavos), e mais 10 parcelas anuais no valor de R$ 6.506,52 (seis mil quinhentos e seis reais e cinquenta e dois centavos), conforme demonstra o "Quadro de Resumo" item IV do "Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Urbano”.

No dia 15 de outubro de 2019, a Requerente, com o propósito de uma melhor adequação no seu orçamento financeiro das parcelas pactuadas, firmou um Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Urbano, onde integrou os valores já pagos até aquela referida data, e integralizou mais 01 única parcela no valor de R$ 5.041,90 (cinco mil e quarenta e um reais e noventa centavos) e o saldo remanescente em mais 120 parcelas no valor de R$ 1.628,25 (um mil seiscentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos), corrigidas mensalmente pelo IPCA.

Concretizada a proposta contratual entre as partes, nas datas pactuadas os pagamentos totalizam o valor de R$ 43.190,15 (quarenta e três mil, cento e noventa reais e quinze centavos), conforme planilha da própria Requerida e pagamentos realizados em anexo.

Alegou que recebe mensalmente os boletos bancários através do e-mail da Requerida, cujo endereço é atendimentofgr@fgr.com.br, onde, após o respectivo recebimento efetua o pagamento mensal das parcelas firmadas entre as partes. Cabe aqui observar que, o domínio @fgr.com.br é de propriedade exclusiva da Incorporadora.

No dia 09/12/2019 a Requerente recebeu da FGR Urbanismo por meio do
e-mail
(atendimentofgr@fgr.com.br) o boleto bancário com o vencimento da parcela datada para 15/12/2019, efetuando assim, o pagamento como de praxe acontece todos os meses.

Ocorre que, após o pagamento do referido boleto a Requerida alegou o não recebimento devido a possível fraude no envio do boleto, permanecendo a Requerente em débito até os dias de hoje.

Desta forma, a Requerente passou a enviar a Requerida as provas de que havia recebido o boleto através de
e-mail
oficial (atendimentofgr@fgr.com.br), cujos dados do boleto estavam autênticos com a razão social, nº de CNPJ e outras informações relevantes, e ainda, informou a Requerida de que recebia mensalmente os outros boletos de pagamento, bem como, outras informações sempre por meio do mesmo
e-mail
da Incorporadora com o domínio @fgr.com.br.

Ainda, apenas a título de coincidência e para ilustração dos fatos ocorridos, a genitora da Requerente, também possui um lote neste empreendimento e recebe mensalmente através do mesmo
e-mail
e domínio da Incorporadora @fgr.com.br os respectivos boletos.

Não obstante o envio das provas à incorporadora, para constatar que a responsabilidade da possível fraude seria da Requerida, desde o dia 09 de janeiro de 2020, essa tentou de todas as formas um acordo referente à quitação do pagamento, porém infrutíferas as tentativas.

Informou que a Requerida negativou no órgão de restrição ao crédito o nome da Requerente, mesmo sabendo que o pagamento da parcela datada em 15/12/2020 já havia sido devidamente paga, impedindo a obtenção da requerente de novos créditos no mercado financeiro.

Diante de tantas tentativas de solucionar o problema, a Requerente encaminhou uma Notificação Extrajudicial, recebida pelo departamento de cobrança da Empresa Requerida, comunicando sobre a rescisão do contrato, bem como, solicitando a devolução dos valores pagos, tendo a Requerida quedado inerte e tomando conhecimento posterior que essa informou que não lhe devolveria nenhum valor, culminando com o ingresso da presente ação judicial.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos (id. 48545199):

(...)
“Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA O RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta pelo autor GABRIELLE FELIX DE LIMA, em face de FGR URBANISMO BELÉM S/A - SPE, todos devidamente qualificados nos autos.

Requer a concessão da tutela de urgência para a parte ré depositar o valor de R$ 62.570,11 (sessenta e dois mil quinhentos e setenta reais e onze centavos), a título de reembolso por resolução contratual, ou sucessivamente, a parte RÉ seja compelida a prestar CAUÇÃO IDÔNEA em valor equivalente ao bem adquirido somados os encargos por atraso, tais como cláusula penal, atualização monetária, taxas, multas por atraso, juros remuneratórios e juros de mora, suspender a aplicação do contrato com a consequente inexigibilidade do pagamento das parcelas vincendas e impossibilidade de negativação do nome da requerente, bem como, a baixa imediata das restrições existentes.

Relatei e decido.

No caso em análise, o pedido para compelir, neste momento processual a ré a depositar o valor de R$ 62.570,11 (sessenta e dois mil quinhentos e setenta reais e onze centavos), a título de reembolso por resolução contratual, ou a prestar CAUÇÃO IDÔNEA em valor equivalente ao bem adquirido, tem-se que as questões demandam dilação probatória e cognição exauriente logo a decisão antecipatória da tutela carrega o perigo de irreversibilidade dos efeitos, nos termos do art. 300, §3º do CPC, e ainda não restou devidamente comprovado neste momento processual o perecimento do direito material, eis que a concessão das medidas estaria sob risco de irreversibilidade e antecipação do mérito que será devidamente apurado no decorrer da instrução processual.

Quanto ao pedido de antecipação de tutela referente a suspensão da cobrança das taxas mensais referentes as parcelas contratuais, bem como as despesas condominiais e despesas com pagamento de IPTU, DECIDO POR PRECEDENTE, considerando que a tese jurídica fixada por este Juízo no sentido de indeferir os pedidos em referência nos autos 0801649-91.2020.8.14.0133, foi questionada através do Agravo de Instrumento nº: 0803283-02.2021.8.14.0000 - 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, e a Decisão do Agravo de Instrumento reformou o entendimento para autorizar a suspensão do pagamento das parcelas vencidas e vincendas do contrato de promessa de venda até o julgamento definitivo da ação.

Posto isto, DECIDO POR PRECEDENTE E DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do CPC, para autorizar a suspensão do pagamento das parcelas vencidas e vincendas do contrato de promessa de venda e compra do imóvel celebrado entre as partes, até o julgamento definitivo da presente ação.

E, INDEFIRO OS PEDIDOS DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA de compelir a ré a depositar o valor de R$ 62.570,11 (sessenta e dois mil quinhentos e setenta reais e onze centavos), a título de reembolso por resolução contratual, ou a prestar CAUÇÃO IDÔNEA em valor equivalente ao bem adquirido, nos termos do art. 300 do CPC, por não vislumbrar nos autos as medidas autorizadoras de tais provimentos pelas razões deduzidas acima

Cite-se a ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, sob pena de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (revelia, art. 344 do NCPC).

Marituba/PA, data, nome e assinatura digital do Juiz subscritor abaixo indicadas.”

A requerida foi citada, por via postal, em 17/04/2023, e interpôs recurso em 08/05/2023.

Nas razões recursais, a empresa
FGR URBANISMO BELÉM S/A
pleiteia a concessão de efeito suspensivo a decisão recorrida, por inobservância do Tema 1.095, do STJ que afasta a aplicação do CDC e a aplicabilidade das disposições da Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica.

Diz que devido o caso de tratar de desistência que configura inadimplemento antecipado do negócio, ensejando a aplicação dos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997.

Ao final, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento.

Juntou documentos.

No id. 14906891, recebi o recurso sem efeito suspensivo.

A agravante apresentou contrarrazões no id. 15395710, pugnando pela manutenção da decisão
a quo
agravada.

Proferi a
DECISÃO MONOCRÁTICA
ora recorrida no id. 16314295, com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LIMINAR DEFERIDA. RESCISÃO DE CONTRATO. FATO INCONTROVERSO. DESNECESSIDADE DE LIMINAR PARA A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO INTEGRAL INDEVIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Transcrevo ainda o dispositivo:

(...) Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para: 1) cassar a liminar no item que ordenava a suspensão dos pagamentos das parcelas vencidas e vincendas; e 2) limitar o depósito em juízo do valor das parcelas R$ 41.560,26 (Num. 20262991 - Pág. 3), nos termos da fundamentação. (...)

A decisão monocrática agravada, assim, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ré,
FGR URBANISMO BELÉM S/A
, reformando em parte a decisão de primeiro grau.

Irresignada,
FGR URBANISMO BELÉM S/A
interpôs AGRAVO INTERNO (id. 17443595), defendendo a reforma da monocrática agravada, argumentando que a decisão ora agravada deferiu a tutela recursal em agravo de instrumento
de forma contrária ao interesse da recorrente (
reformatio in pejus
)
, bem como sendo
extra petita
.

Alega que o juízo primevo havia determinado a suspensão do pagamento das parcelas vencidas e vincendas do contrato de promessa de venda e compra do imóvel celebrado entre as partes, e
INDEFERIDO
o pedido de depósito do valor pago pela autora, consignando expressamente que indeferia este último pleito
por não vislumbrar nos autos as medidas autorizadoras de tais provimentos
.

Aduz que, não obstante, a decisão monocrática, equivocadamente, partiu da premissa de que o juízo
a quo
havia DEFERIDO a tutela para ordenar o depósito dos valores, tanto que reduziu o valor do depósito, o qual sequer havia sido determinado.

Assevera que se deixou de observar, também, que o recurso foi desafiado apenas pela parte ré, que não impugnou tal capítulo da decisão (visto que sequer tinha interesse recursal para tanto), motivo pelo qual o trecho da decisão que limita o depósito em juízo do valor das parcelas a R$41.560,26 é
EXTRA PETITA
, não tendo sido objeto de pedido de qualquer das partes, bem como representou
reformatio in pejus
, já que foi contrária à parte que recorreu.

Requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para anular a parte em que deu provimento ao recurso contrariamente ao interesse da recorrente (
reformatio in pejus
), sem pedido da parte (
extra petita
), tendo em vista que foi INDEFERIDO pelo juízo de 1º grau o pedido de depósito das parcelas pagas pela autora, contra a qual não foi desafiado recurso pela demandante.

Pede ainda que sejam mantidos os demais termos da decisão quanto à ausência de utilidade na determinação de suspensão do pagamento das parcelas vencidas e vincendas do contrato de promessa de venda e compra do imóvel celebrado entre as partes”, ante a ausência de controvérsia quanto à rescisão e extinção do contrato, devendo prosseguir o feito quanto ao ponto controvertido relativo à causa da rescisão.

Contrarrazões no id. 18036646.

Pede a Autora o desprovimento do agravo interno com a manutenção da decisão agravada.

Recebido o Agravo Interno sem efeito suspensivo (id. 19712191).

Despacho no id. 21361771, em que foi determinado que o juízo
a quo
fosse oficiado, sendo-lhe solicitadas informações sobre o depósito pela
FGR URBANISMO BELEM S/A
da importância de R$41.560,26 (Num. 20262991 - Pág. 3), bem como que, na existência de subconta vinculada ao juízo, fosse encaminhado o extrato atualizado.

Pedido de chamamento do feito à ordem no id. 2152408, para ser julgado o Agravo Interno e ser tornado sem efeito o despacho de id. 21361771.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

O cerne da controvérsia recursal no Agravo Interno interposto por FGR URBANISMO BELÉM S/A reside na alegação de que a Decisão Monocrática proferida em sede de Agravo de Instrumento:

Incorreu em
reformatio in pejus
: A Agravante alega que a decisão monocrática agravada, ao limitar o depósito em juízo do valor das parcelas a R$41.560,26, prejudicou a própria parte que recorreu (FGR URBANISMO). Isso porque a decisão de primeira instância havia INDEFERIDO (e não DEFERIDO) o pedido de depósito do valor pago pela autora, e a FGR Urbanismo não recorreu dessa parte da decisão, pois não tinha interesse recursal ali.

Foi
extra petita
: A Agravante argumenta que a limitação do depósito não foi objeto de pedido de nenhuma das partes no Agravo de Instrumento, tornando a decisão monocrática
extra petita
(fora do pedido).

Em suma, a FGR Urbanismo alega que o Tribunal, ao analisar o Agravo de Instrumento, concedeu algo que não foi solicitado, prejudicando a própria parte que recorreu e violando os princípios do devido processo legal.

Adicionalmente, a FGR Urbanismo busca manter a parte da decisão monocrática que considerou desnecessária a suspensão do pagamento das parcelas vencidas e vincendas, em razão da ausência de controvérsia quanto à rescisão do contrato.

Adianto assistir razão à Agravante
. Vejamos.

Veja-se que a liminar combatida se dividiu em: 1) autorizar a suspensão das cobranças das parcelas vencidas e vincendas do contrato de promessa de venda e compra do imóvel celebrado entre as partes, até o julgamento definitivo da ação de origem; e 2)
INDEFERIR
o pedido antecipatório de compelir a ré a depositar o valor de R$62.570,11 (sessenta e dois mil quinhentos e setenta reais e onze centavos), a título de reembolso por resolução contratual.

DA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS

Quanto à suspensão das cobranças, nada a ser reformado na monocrática ora agravada.

Digo isso porque, examinando os autos, de fato, percebo que ambas as partes não têm mais interesse na continuidade do pacto, tendo
a Ré, ora Agravante, demonstrado que observou as regras do art. 26 e seguintes da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997 (id. 92386117 - Pág. 5), com a consolidação da propriedade em seu nome desde 1º/12/2021
.

Sendo incontroversa a rescisão do pacto, não há necessidade e nem utilidade no pedido de suspensão do pagamento das parcelas vencidas e vincendas do contrato de promessa de venda e compra do imóvel celebrado entre as partes.

Por tal motivo, a decisão ora agravada foi no sentido de
cassar a liminar no item que ordenava a suspensão dos pagamentos das parcelas vencidas e vincendas
.

Neste tópico, assim,
deve ser mantida a monocrática de id.
16314295, porquanto escorreita neste particular
.

DO DEPÓSITO EM JUÍZO DA RESCISÃO

É neste ponto em que reside a controvérsia do Agravo Interno ora em análise.

Veja-se que a monocrática de id.
16314295 foi no sentido de prover o Agravo de Instrumento para limitar o depósito em juízo do valor das parcelas R$41.560,26 (cfe. Demonstrativo de Pagamento de id. Num. 20262991 - Pág. 3).

Ocorre que a decisão liminar objeto do Agravo de Instrumento NÃO foi no sentido de deferir o pedido autoral antecipatório de compelir a Requerida/Agravante a efetuar o depósito do valor de R$62.570,11, mas sim de INDEFERIR tal pleito.

A monocrática, contudo, ao analisar o Agravo de Instrumento interposto pela
FGR URBANISMO
, partiu da premissa equivocada de que o Juízo
a quo
havia deferido o depósito, apenas entendendo por bem reduzi-lo para R$41.560,26.

Ora, é cediço que o Tribunal, ao julgar um recurso, está adstrito aos limites do pedido recursal. Não pode conceder algo que não foi pleiteado pelas partes, sob pena de proferir decisão
extra petita
. Da mesma forma, é vedado ao Tribunal agravar a situação da parte recorrente (
reformatio in pejus
), sob pena de ofensa ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, também aplicável em sede de agravo de instrumento.

Por meio de tal princípio, devolve-se à instância
ad quem
a análise das matérias impugnadas no recurso, de modo que o Tribunal poderá analisar com maior profundidade a pretensão recursal que lhe foi submetida, desde que respeitada a extensão objetiva do recurso.

No agravo de instrumento, o efeito devolutivo é limitado às questões resolvidas pela decisão agravada, ou seja, o Tribunal só pode apreciar as questões que foram colocadas ao julgamento do magistrado
a quo
via decisão interlocutória.

No caso em tela, a
FGR URBANISMO
não pleiteou, em seu Agravo de Instrumento, a modificação da decisão que
indeferiu
o pedido de depósito. Logo, a decisão monocrática, ao limitar o valor do depósito,
extrapolou os limites do recurso e prejudicou a própria parte que recorreu
, incorrendo em
reformatio in pejus
e julgamento
extra petita
.

Ademais, considerando que o indeferimento do depósito era favorável à
FGR URBANISMO
, não haveria razão lógica para que ela recorresse dessa parte da decisão. Noutros termos, faltava à Requerida INTERESSE RECURSAL neste tópico.

Nesse sentido, a monocrática deve ser reconsiderada para
afastar a determinação de limitação do valor do depósito em juízo
ali consignada.

A propósito, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO (ART. 1 .021, DO CPC). ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) NA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. REFORMATIO IN PEJUS . INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . I - O denominado agravo interno (artigo Art. 1.021 do CPC/15) tem o propósito de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada e, em caso de não retratação, possa ter assegurado o direito de ampla defesa, com submissão das suas impugnações ao órgão colegiado, o qual, cumprindo o princípio da colegialidade, fará o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida, mediante reiterações de manifestações anteriores ou à mingua de impugnação específica e fundamentada da totalidade ou da parte da decisão agravada, objeto de impugnação. II - A decisão monocrática incorreu em reformatio in pejus, ao fixar o termo inicial do acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez, a partir da data do requerimento administrativo, sem que houvesse recurso voluntário da parte autora . Termo "a quo"do benefício mantido a partir de 10.03.2015. III - Matéria preliminar rejeitada . IV - No mérito, agravo interno provido.

(TRF-3 - AC: 00011701220154036127 SP, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de Julgamento: 15/05/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/05/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO DA PARTE INTESSADA . ERROR IN PROCEDENDO. OMISSÃO. JUROS DE MORA. 1 . Ao reconsiderar a decisão de fls. 126/129, na pendência de julgamento de embargos de declaração, a decisão de fls. 140/141 incorreu em evidente error in procedendo, uma vez que, além de deixar de analisar as razões de embargos de declaração formuladas pelos exequentes, exerceu juízo de retratação sem a existência de provocação da parte interessada, ofendendo, desta forma, os princípios da adstrição e da proibição da reformatio in pejus. 2 . Decretada a nulidade da decisão de fls. 140/141, subsistem a decisão de fls. 126/129 e os embargos de declaração opostos às fls. 132/134, que devem ser apreciados em obediência ao princípio da economia processual . 3. Os juros de mora, assim como a correção monetária, devem incidir até o adimplemento total do débito, que se dá com o pagamento do valor principal, devidamente corrigido monetariamente. 4. Tendo a autarquia depositado valor principal, mas sem estar corrigido monetariamente, deve incidir correção monetária e juros de mora nas diferenças a serem apuradas, até o efetivo pagamento . 5. Agravo interno provido, para anular a decisão de fls. 140/141 e, adentrando no mérito dos embargos de declaração de fls. 132/134, dar-lhes provimento, de modo a sanar a omissão quanto ao termo final da incidência de juros de mora nos cálculos exeqüendos .

(TRF-2 - AC: 200251015343670 RJ 2002.51.01.534367-0, Relator.: Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, Data de Julgamento: 12/11/2009, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::02/12/2009 - Página::65)

Portanto, o provimento do Agravo Interno é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
AGRAVO INTERNO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
afastar a determinação de limitação do valor do depósito judicial
,
mantendo a decisão monocrática recorrida em seus demais termos, nos moldes da fundamentação.

Por fim, torno sem efeito o despacho de id. 21361771.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025